Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. CONSTRUÇÃO EDIFICADA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA DA BACIA DO RIO DO DESCOBERTO). PARCELAMENTO ILEGAL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO INVIÁVEL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido anulatório dos autos de intimação demolitória e de proibição de demolição das edificações irregulares dos autores.
2. Fatos relevantes. Os autores foram autuados (Auto de Intimação Demolitória) em outubro de 2023 por terem edificado obra residencial em área fracionada de 400 m2, irregular e não passível de regularização, na Fazenda Água Santa, inserida na Área de Proteção Ambiental/APA da Bacia do Rio Descoberto, classificada como Zona Rural de Uso Controlado IV, com violação aos artigos 15, inciso III, 18, 22 e 50 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber (i) preliminarmente: se ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do pedido; e (ii) de mérito: se existiriam ilegalidades nos autos de intimações demolitórios expedidos contra os autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).
5. Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade da produção dos meios típicos de prova que serão suficientes para o esclarecimento das controvérsias para, assim, chegar à verdade (certeza alcançável) sobre os fatos.
6. No caso concreto, a prova pericial postulada pelos autores é desnecessária, porque os documentos apresentados são suficientes para adequada compreensão e julgamento da controvérsia, consistente na análise da legalidade de atos administrativos (intimações demolitórias).
7. O controle jurisdicional dos atos praticados por outros poderes (Executivo e Legislativo) é restrito aos aspectos de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes (CF, arts. 2o, 5o, inciso II e 37, “caput”).
8. Com relação ao direito de construir, a Lei Distrital n.o 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) prevê a possibilidade da aplicação da sanção da intimação demolitória, que pode ser “imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização” e “em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas” (artigos 124, inc. V, e 133 e § 4o).
9. Nesse panorama normativo, a Administração Pública tem o dever de impedir construções irregulares, parcelamentos ilegais do solo, loteamentos e ocupações clandestinas que violem normas ambientais e de ordenamento urbano, valendo-se, inclusive, do poder de demolição de obras e edificações ilegais impassíveis de correção.
10. No caso concreto ficou comprovado que o local das edificações está inserido na Área de Proteção Ambiental/APA da Bacia do Rio Descoberto e que, segundo seu plano de manejo, classifica-se como Zona Rural de Uso Controlado IV, e o respectivo Plano de Manejo proíbe o parcelamento da área em lotes inferiores a 2 hectares (vinte mil metros quadrados) (Lei Complementar Distrital n.o 803/2009 - PDOT, arts. 83 e 87, inc. IV).
11. As edificações são de natureza residencial urbana, localizados em parcelamento ou loteamento irregular e clandestino do solo (cada lote com metragem individualizada de quatrocentos metros quadrados, inferior a dois hectares mínimos exigidos por lei), sem qualquer demonstração por parte dos autores da obtenção da documentação necessária para edificação (licença para construir).
12. Não fossem suficientes o parcelamento clandestino e a edificação incorrigível, a área possui importância ambiental (conservação dos solos e da água) com destinação rural, a reafirmar a necessidade de rigor na fiscalização e na autuação de infratores, como os ora autores.
13. O direito de moradia não é ilimitado ou incondicionado, deve ser exercido em conformidade com a legislação vigente, submetendo-se à função social da propriedade. A manutenção das construções ilegais fomenta o crescimento desordenado e compromete a salubridade, a qualidade de vida e o bem-estar de toda a população, especialmente em área de proteção ambiental.
14. A suposta boa-fé dos autores é insuficiente para convalidar os ilícitos praticados para efeito de afastar a validade dos atos administrativos praticados pelo Distrito Federal.
15. A Lei n.o 13.465/2017 prevê o instituto da regularização fundiária urbana (Reurb) mediante legitimação fundiária para ocupações urbanas informais comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 2016 (art. 9o, § 2o), o que não abrange a situação em exame (loteamento clandestino em zona rural de proteção ambiental; comprovação da ocupação iniciada em abril de 2023).
IV. DISPOSITIVO
16. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, II, 37; CPC, art. 370; CTN, art. 78; Lei n.o 13.465/2017, art. 9o, § 2o; Lei Distrital n.o 6.138/2018, arts. 15, inciso III, 18, 22, 50, 124, V, e 133, § 4o; Lei Complementar Distrital n.o 803/2009 - PDOT, arts. 83 e 87, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJDFT, Acórdão 1959534, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 4.2.2025, Acórdão 1995598, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 23.5.2025, Acórdão 1695437, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 12.5.2023.